Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-03.2020.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Renovação de CNH. Requerimento indeferido em virtude de bloqueio de prontuário, expedido por Detran de outra unidade da Federação. Preliminar de ilegitimidade passiva contrariada pelo próprio Detran, que deu início a procedimento em que averiguou a possibilidade de renovação. Mérito. Restrição imposta por duplicidade de registros. Impetrante que terá declarado à

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Renovação de CNH. Requerimento indeferido em virtude de bloqueio de prontuário, expedido por Detran de outra unidade da Federação. Preliminar de ilegitimidade passiva contrariada pelo próprio Detran, que deu início a procedimento em que averiguou a possibilidade de renovação. Mérito. Restrição imposta por duplicidade de registros. Impetrante que terá declarado à Administração haver obtido a carta originária sem passar por autoescola. Quadro em que não se divisa violação a direito líquido e certo. Ordem denegada. Apelo e reexame necessário providos.